Tribunal: CARF
Processo: 10314.001659/97-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.001659/97-72
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-011.611 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/11/1992
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A alteração do limite de alçada para interposição de recurso de ofício, por se
tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente. Nos casos em que
o valor do crédito tributário exonerado é inferior ao novo limite estabelecido
pelo art. 1o da Portaria MF 2/2023, R$ 15.000.000,00, não se conhece do
recurso de oficio em razão da perda de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente auto de infração, fls. 1/34, lavrado contra o contribuinte acima
qualificado, para exigência do crédito tributário apurado relativamente ao Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Multa de Ofício do II e do IPI,
Juros de Mora do II e do IPI, pela razões a seguir expostas.
Em ato de fiscalização aduaneira, os auditores fiscais, realizaram diligência nas
dependências da Universidade de São Paulo, visando localizar os bens importados
com isenção e comprovar a sua utilização nas finalidades que motivaram a concessão
do benefício fiscal, ao amparo da Lei no 8.010/90.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001659/97-72
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.001659/97-72

A fiscalização foi realizada sobre as mercadorias importadas e objeto de
despacho aduaneiro de importação, processadas pelas DI’s relacionadas no auto de
infração.
Os AFRF’s apuraram que:.
- os 300 equipamentos importados pelas DI’s relacionadas, fls.02, não estavam
cadastrados na instituição por falhas no sistema de registro patrimonial, bem como não
foram localizados dentro da USP;
- as 10.732 peças importadas, sobressalentes de material de informática,
referentes as DI’s relacionadas, fls. 03, também não foram apresentadas à fiscalização.
Segundo informaram à fiscalização, aquela instituição não imobilizava os módulos de
memória SIMM, memórias de placas de vídeo, coprocessadores, e acessórios
complementares de uso exclusivo em computadores, nem mantém um sistema de
controle de estoques de partes e peças sobressalentes do material de informática
importado.
Em conseqüência, foi lavrado o presente auto de infração pela não destinação
dos bens importados com isenção sob o amparo da Lei no 8.010/90.
O contribuinte foi cientificado, fls.01, apresentando sua impugnação, fls.
356/388. onde alega que:
1- os auditores não verificaram no ‘campus’ da universidade a ‘boa aplicação’ dos
equipamentos importados com isenção fiscal, louvando-se apenas em informações
fornecidas pelo Diretor da Contabilidade Geral que informou que, por ineficiência nos
controles não havia registro da movimentação de consumo das peças sobressalentes,
bem como dos equipamentos importados;
2- não se pode acreditar que uma instituição como a USP teria desviado os bens para
outros fins;
3- diante do avanço da área de informática, depois de cinco anos, a destinação de alguns
dos equipamentos tenha sido alterada, dentro da universidade, ou que seja declarado
inservível;
4- os bens conforme aprovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico-CNPq, os bens estavam direcionados à pesquisa científica e tecnológica ;
5- as peças não são passíveis de patrimoniamento, motivo pelo qual não foram
localizadas no Sistema Informatizado de Patrimônio-SISPA;
6- os equipamentos, alguns deles, podem ter sido realocados em outros setores;
7- descabe a multa agravada por não ter ficado caracterizado o dolo.
Às fls.1796/1797, consta o Termo de Constatação da fiscalização, onde estão
descriminados os resultados relativamente as mercadorias objeto de importação com
imunidade, esclarecendo as que foram e não foram localizadas. Apresentaram,
inclusive, um quadro demonstrativo dos equipamentos de informática incluídos na
amostragem para a vistoria, fls. 1798/1799, onde constam: descrição da mercadoria, no
de patrimônio na USP, situação do bem, se estava ativo ou baixado, sua localização, o
responsável e o processo de baixa, se fosse o caso.
Às fls. 1803/1805, a DRJ mediante a Resolução no 283/03, solicitou novas
informações.
Às fls.1809/1810, a fiscalização em despacho, esclareceu que “Restaram 57
equipamentos não localizados...Também não foram apresentados processos de baixa
patrimonial relativos a estes 57 bens.
“Com relação às peças de material de informática, por tratar-se de material de consumo
a USP não mantém registro patrimonial.”
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.001659/97-72

Às fls. 1811, foi elaborado pela fiscalização novo quadro com os bens
localizados, baixados por processo, não localizados e baixados no SISPA; às
fls.1812/1820, novos quadros descriminando os equipamentos, no RUSP, no série,
nomercadoria, unidade, situação, local, responsável, no funcionário e processo, as
respectivas fichas patrimoniais dos bens, encontram-se às fls.1823/2112.
Às fls. 2114/2117, novo Relatório Fiscal, ratificando que “57 equipamentos não
foram localizados”, seguindo-se novos quadros demonstrativos, fls. 2118/2125.m f
Às fls.2132, em despacho a fiscalização da IRF São Paulo, concluiu que: “Dado
o exposto, entendemos que torna-se necessário a autuação do contribuinte em relação
aos 57 equipamentos não localizados e cujos processos de baixa não foram
apresentados ...”.
Às fls.2134, os AFRF’s apresentaram um - Quadro Conclusivo - indicando as
mercadorias importadas não localizadas e as respectivas Declaração de Importação,
por meio das quais foi processado o despacho de nacionalização, promovendo o
cálculo do Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados
Vinculado à Importação a ser exigido do autuado.
Foi então determinada nova diligência, com a solicitação de que a fiscalização
da IRF/São Paulo, apurasse “os valores relativos das Multas de Ofício e Juros de
Mora do I.I. e do I.P.I., a serem exigidos do contribuinte, em Reais, inclusive dos
impostos”, pois estes valores, conforme quadro conclusivo de fls. 2134, foram
apurados em cruzeiros.
O processo retornou com os cálculos realizados e a ciência do contribuinte que
apresentou nova manifestação.
Esta julgadora quando do julgamento do processo, entretanto, constatou a
ocorrência de erros de cálculo impedindo o prosseguimento do exame.
Senão vejamos:
1. O auto de infração de fls.01, indicando o crédito tributário apurado informa, p.ex.,
como valor do Imposto de Importação, num montante de 355.174,37, que declara sendo
o valor apurado em Reais.
2. No Quadro Conclusivo de fls. 2134, o AFRF promoveu a apuração dos novos valores
a serem exigidos (I.I. e I.P.I.), dos 57 equipamentos não localizados e cujos processos
de baixa patrimonial não foram apresentados, sendo que os valores foram apontados em
–CR$ - cruzeiros.
Como deixaram de ser calculados os juros de mora e as multas de ofício, o
processo retornou para complementação dos cálculos.
Os cálculos complementares dos juros de mora e multas de ofício, bem como do
dos impostos (I.I. e I.P.I.-Vincualdo) foram inseridos às fls. 2141, com a declaração de
que estavam expressos em Reais.
Entretanto, o que se constatou é que, logo de início, ao examinarmos os valores
do I.I. (declarados como sendo em reais) coincidem com os valores de fls. 2134,
declarados e calculados em cruzeiros –Cr$.
Por outro lado, ao tentar confrontar os valores exigidos no auto de infração,
fls.01 e os do fls.2141, só exemplificativamente com relação ao I.I., o que se constata
é que os valores em reais declarados no AI são menores do que os de fls. 2141,
quando deveriam ser maiores, visto que algumas mercadorias foram localizados, em
ato de diligência, e excluídas da exigência fiscal.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.001659/97-72

O que nos parece é ter ocorrido um erro no quadro de fls. 2141, quando foram
apontados os valores do I.I. como sendo em reais, quando na verdade, conforme
quadro de fls.2134, os mesmos haviam sido apurados em cruzeiros.
Desse modo, o julgamento do processo foi convertido em diligência (Resolução
no 659/07), fls. 2170/2173, retornando à IFR/São Paulo, para atendimento da seguinte
solicitação:
1- rever os valores declarados no quadro de fls. 2141, e refazer os cálculos, devendo
inicialmente, converter os valores do I.I. e do I.P.I., de fls. 2134 (em cruzeiros) para
reais e posteriormente calcular os Juros de Mora e a Multa de Ofício, também em reais.
O processo retornou a esta DRJ com o atendimento da solicitação.
Às fls.2176/2177, a AFRF designada elaborou os Quadros Demonstrativos,
iniciando com os valores do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados-Vinculado, em CR$, depois em UFIR, a seguir, dos Juros em UFIR
(até 28/02/1997) e, finalmente, os valores convertidos para REAL.
O contribuinte manifestou-se ás fls. 2148/2153, onde:
1- reitera que atendeu os requisitos legais da importação com imunidade e sua aplicação
destinada a execução de programas de pesquisa científica e tecnológica ou de ensino;
2- que se encontra credenciada junto ao CNPq para a realização das referidas
importações;
3- que o registro incompleto dos bens e o não registro de peças em almoxarifado não
pode levar a presunção de infração qualificada da Administração Pública e servir de
base á aplicação de multa agravada em 150%.
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO II (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 20/11/1992
IMUNIDADE
No desvio de finalidade dos bens importados e despachados sem pagamento dos
impostos, com isenção, com fundamento no art. 1o da Lei no 8.010/90, ocorrendo a
transferência de bens a terceiros, tornam-se exigíveis os tributos incidentes na
importação, em razão do descumprimento do art. 150, inciso VI, alínea “a” da
Constituição Federal (ADI SRF no 20/2002) e Lei no 8.010/90.
I.I. - MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÍGNA.
Caracterizada a falta de recolhimento dos tributos devidos ocorre a aplicação do art. 4o,
inciso I, da Lei no 8.218/91, com a redação do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96, sob o
amparo do art. 106, inciso II, letra "c" da Lei no 5.172/66 - CTN.
I.P.I.- MULTA QUALIFICADA.
Descaracterizada a infração qualificada, não comprovada, permanecendo a aplicação da
multa do art. 80, inciso I, da Lei no 4.502/64 com a redação do art. 45 da Lei no
9.430/96, com a aplicação mais benéfica do art. 461, inciso I do Decreto no 2.637/ 98,
com a redação do art.45 da Lei no 9.430/96. sob o amparo do art. 106, II, "c" da Lei no
5.172/66 - CTN, aplicando-se o entendimento do art. 106, inciso II, letra “c” da Lei
no5.172/66-CTN, da norma mais benigna.
Bens importados com isenção com base na Lei no 8.010/90, somente se aplica o
benefício fiscal nas hipóteses em que ficar comprovada a destinação dos mesmos à
pesquisa científica ou tecnológica.
Lançamento Procedente em Parte.
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.001659/97-72

Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs Recurso Voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Da referida decisão recorreu-se de ofício, em vista do valor do crédito exonerado,
nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pela Lei
n.o9.532/72, combinado com a Portaria MF no 3 de 03 /01 /2008.
Este Colegiado, em composição diferente da atual, e por meio do acórdão no
3402006.394 negou provimento ao recurso voluntário.
A USP então manejou recurso especial contra a referida decisão da turma que foi
mantida pela turma 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No entanto, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais resolveu
devolver à câmara baixa os autos para que proceda o julgamento do recurso de ofício que se
encontrava pendente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso de ofício não deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida
exonerou tributo e encargos de multa em valor inferior a R$ 15.000.000,00.
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 2/2023;
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Trata a lide de Autos de Infração de II e IPI lavrados contra a Universidade de
São Paulo, doravante denominada USP, por ter a Fiscalização constatado que bens
importados com isenção de tributos, ao abrigo da Lei no 8.010/90, vinculados exclusivamente à
pesquisa científica e tecnológica, nos termos da Portaria Interministerial no 360/95, não foram
localizados e, por conseqüência, não destinados conforme a finalidade proposta.
Em julgamento na instância a quo, parte do crédito tributário do imposto de
importação foi exonerado no montante de R$ 334.256,71 e a multa do Imposto sobre Produtos
Industrializados, cuja proposta de aplicação foi de 150%, os julgadores desagravaram-na no
montante de R$ 221.515,03, mantendo sua exigência no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento).
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.001659/97-72

Por fim, cumpre lembrar que a alteração do limite de para interposição de recurso
de ofício, por se tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente ao caso.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2486
DF CARF MF
Original